Tribunal: TJES
Processo: 0014610-29.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DESOBEDIÊNCIA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DE EXCESSO NA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/03) e desobediência (art. 330 do CP), fixando pena total de 3 anos de reclusão, 30 dias de detenção e 20 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa postulou absolvição por ausência de provas e revisão da pena-base. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo parcial provimento do recurso, apenas para retificar a dosimetria quanto aos maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados; e (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada corretamente, em especial quanto à valoração negativa dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo é comprovada por auto de apreensão e laudo pericial que atestam que a arma e munições apreendidas estavam em condições normais de funcionamento.

4- A autoria é confirmada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a abordagem, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, os quais relataram a resistência do réu e a apreensão da arma em sua cintura.

5- A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, salvo demonstração de parcialidade, o que não se verificou no caso (AgRg no AREsp 597.972/DF).

6- A materialidade e autoria do crime de desobediência restaram igualmente demonstradas pelos depoimentos policiais que narraram a resistência ativa do réu à abordagem, inclusive utilizando criança para obstar a ação policial.

7- A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime de porte ilegal de arma se mostra legítima, pois o réu portava arma de fogo sob efeito de substância psicoativa e em ambiente com criança.

8- A valoração negativa dos antecedentes foi indevida, pois fundada em ações penais em curso, o que contraria a Súmula 444 do STJ.

9- No crime de desobediência, os fundamentos utilizados para agravar a pena-base foram genéricos, ensejando sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- A prova testemunhal prestada por policiais militares em juízo, quando harmônica e não infirmada pela defesa, é suficiente para a condenação penal.

2- A existência de ações penais em curso não autoriza a valoração negativa dos antecedentes, nos termos da Súmula 444 do STJ.

3- A individualização da pena deve observar fundamentação concreta e específica, sendo inadmissível o uso de argumentos genéricos para justificar majoração da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/03, art. 14, caput; CP, art. 330; CPP, art. 387, § 2º; Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014610-29.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL ROBERTO GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DESOBEDIÊNCIA. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DE EXCESSO NA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/03) e desobediência (art. 330 do CP), fixando pena total de 3 anos de reclusão, 30 dias de detenção e 20 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa postulou absolvição por ausência de provas e revisão da pena-base. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo parcial provimento do recurso, apenas para retificar a dosimetria quanto aos maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados; e (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada corretamente, em especial quanto à valoração negativa dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo é comprovada por auto de apreensão e laudo pericial que atestam que a arma e munições apreendidas estavam em condições normais de funcionamento.

4- A autoria é confirmada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a abordagem, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, os quais relataram a resistência do réu e a apreensão da arma em sua cintura.

5- A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, salvo demonstração de parcialidade, o que não se verificou no caso (AgRg no AREsp 597.972/DF).

6- A materialidade e autoria do crime de desobediência restaram igualmente demonstradas pelos depoimentos policiais que narraram a resistência ativa do réu à abordagem, inclusive utilizando criança para obstar a ação policial.

7- A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime de porte ilegal de arma se mostra legítima, pois o réu portava arma de fogo sob efeito de substância psicoativa e em ambiente com criança.

8- A valoração negativa dos antecedentes foi indevida, pois fundada em ações penais em curso, o que contraria a Súmula 444 do STJ.

9- No crime de desobediência, os fundamentos utilizados para agravar a pena-base foram genéricos, ensejando sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- A prova testemunhal prestada por policiais militares em juízo, quando harmônica e não infirmada pela defesa, é suficiente para a condenação penal.

2- A existência de ações penais em curso não autoriza a valoração negativa dos antecedentes, nos termos da Súmula 444 do STJ.

3- A individualização da pena deve observar fundamentação concreta e específica, sendo inadmissível o uso de argumentos genéricos para justificar majoração da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/03, art. 14, caput; CP, art. 330; CPP, art. 387, § 2º; Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MICHAEL ROBERTO GONCALVES DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o réu pela prática do crime do do artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03 e art. 330 do CP, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, 30 (trinta) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa,) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo as penas privativas de liberdade por 02 (duas) medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais, o apelante requer absolvição por ausência de prova, bem como a redução da pena-base (id. 14576425).

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso, alterando apenas a valoração da 1ª fase da dosimetria, no que diz respeito aos maus antecedentes (id. 14576428). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo parcial provimento do recurso (id. 15198535).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MICHAEL ROBERTO GONCALVES DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o réu pela prática do crime do do artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/03 e art. 330 do CP, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, 30 (trinta) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo as penas privativas de liberdade por 02 (duas) medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais, o apelante requer absolvição por ausência de prova, bem como a redução da pena-base (id. 14576425).

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso, alterando apenas a valoração da 1ª fase da dosimetria, no que diz respeito aos maus antecedentes (id. 14576428). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo parcial provimento do recurso (id. 15198535).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, no dia 20 de setembro de 2020, no município de Serra, o denunciado portava uma arma de fogo do tipo pistola, calibre .9mm, além de munições do mesmo calibre, bem como desobedeceu às ordens dos policiais que realizaram a sua abordagem. Vejamos:

“No dia 20 de Setembro de 2020, aproximadamente às 18 horas, na Rua Augusto Rusch, no bairro Balneário de Carapebus, município da Serra/ES, o Denunciado PORTAVA 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, calibre .9mm Parabellum, marca IMI - ISRAEL MILITARY INDUSTRIES, semi- automática, n° de série 95305246, modelo JERICHO, 01 (um) carregador, 01 (uma) munição, da ponta OCA, marca CBC, calibre 9mm, 07 (sete) munições OGIVAL PONTA PLANA, marca LUGER, calibre 9mm, sendo uma deflagrada e as outras 06 (seis) intactas, e 02 (duas) munições OGIVAL PONTA PLANA, marca "OUTRAS", calibre .9mm conforme o auto de apreensão juntado, tudo em desacordo.com a legislação penal. De acordo com os autos do IP e BU 43028275, no dia acima mencionado Policiais Militares a bordo da RP 4343 em atendimento a uma ocorrência, foi recebida a notícia de um transeunte que um indivíduo havia realizado dois disparos de arma de fogo próximo a Rua da Acácia, tomando destino próximo à Padaria, Estrela do bairro, na mesma região. Diante de tais informações, os policiais imediatamente foram ao local com as características do delito ocorrido em busca do indivíduo. Os policiais chegando à Avenida Augusto Rusch localizaram no comércio "Luar da Praia Bar e Restaurante", um indivíduo com as características passadas, que estava na posse de um carrinho de criança. Sendo assim, o indivíduo recebeu voz de abordagem, porém ele recusava-se a receber tal abordagem ou qualquer tipo de ordem, pegando a criança que estava no carrinho, colocando-a em seu colo, buscando se evadir do local. Ainda, em insistência dos policiais na realização da abordagem, o indivíduo entregou a criança para a mãe, mas ainda buscava resistir às ordens, sendo necessário o uso da força para vencer o indivíduo. Um dos policiais conseguiu realizar a imobilização do indivíduo que se encontrava alterado em seu estado de humor, momento em que o outro policial notou a presença de uma arma de fogo na cintura do indivíduo, sendo imediatamente efetuada a apreensão da mesma. Finalmente sendo imobilizado o indivíduo, foi o mesmo identificado como Michael Roberto Gonçalves de Oliveira, ora Denunciado. (...)”

No que tange ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03, a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material, atestando que a arma de fogo e as munições estavam em condições normais de uso e funcionamento.

De igual forma, a autoria resta indene de dúvidas, máxime pela prova testemunhal produzida durante a persecução penal, merecendo destaque o depoimento dos policiais militares que abordaram o acusado e atestaram a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando a apreensão de arma e munições em poder do réu.

O policial militar ldarley Barbosa Pereira disse em Juízo que receberam informações de que um indivíduo que havia realizado disparo de arma de fogo, sendo passadas suas características. Disse que o réu foi localizado e estava com a arma na cintura e aparentava estar bêbado ou sob efeito de drogas e não deixou a guarnição chegar perto dele. Relatou que o réu resistiu bastante e que usou uma criança no colo para impedir a abordagem.

No mesmo sentido, é o depoimento do policial militar João Mário da Silva Cortes que confirmou que receberam a informação de um transeunte que um indivíduo havia passado e efetuado dois disparos no muro de sua casa e, com as características do suspeito, percorreram a localidade e o encontraram dentro de um bar. Disse ainda que tentaram efetuar a abordagem, mas o réu resistiu e estava com uma criança no colo. Por fim, confirmou a apreensão da arma de fogo na cintura do réu.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Vale registrar que o réu não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo corretamente decretada sua revelia.

Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos, restou demonstrado de forma segura que o recorrente estava portando a arma de fogo e as munições apreendidas, não cabendo falar em absolvição, como requer a defesa.

No que se refere ao crime de desobediência, além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim Unificado, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, tanto em sede policial quanto judicial, os quais informaram, em suma, que o réu desobedeceu às ordens de abordagem, colocando, inclusive, uma criança no colo a fim de impedir a aproximação dos policiais.

É certo que tais testemunhos gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verificou no caso concreto, razão pela qual mantenho a condenação, nos exatos termos da sentença.

Prosseguindo, passo à dosimetria da pena.

No que tange ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

Na primeira fase, a
Culpabilidade
aumentada além do tipo, em razão de se encontrar sob efeito de substância psicoativa, o que aumenta o risco pelo uso de arma. O acusado possui
antecedentes criminais
são maculados com dois processos de tráfico em trâmite.
conduta social
não pode ser analisada. Não há elementos hábeis nos autos a aferir a sua
personalidade
. O
motivo
que levou a praticar o delito em comento é irrelevante. As
circunstâncias
agravadas por portar arma de fogo perto de uma criança. Consequências,próprias do delito. Não há como aferir o
comportamento da vítima
, pois no caso é a sociedade.

Verifico que a culpabilidade foi corretamente valorada pelo fato de o réu estar portando uma arma de fogo sob efeito de substância psicoativa, o que revela maior reprovabilidade da conduta, assim como as circunstâncias do crime, já que o réu portava a arma de fogo com uma criança no colo.

No entanto, merece decote os antecedentes já que ações em curso não são suficientes para sua valoração
,
conforme a Súmula 444 do STJ.

Assim, redimensiono a pena-base para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,

a qual torno definitiva, ante a ausência de
atenuante e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

No que tange ao crime de desobediência, a pena-base foi fixada em 30 (trinta) dias de detenção pela valoração da culpabilidade e dos maus antecedentes. Contudo, o magistrado se utilizou de argumentos genéricos para valorar a culpabilidade e, como visto, não há fundamento para a valoração dos antecedentes. Assim, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa,

a qual torno definitiva, ante a ausência de
atenuante e agravantes e causas de aumento e de diminuição de pena.

Aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena-base para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa
, mantendo o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.